Tribunal: TJBA
Processo: 8031336-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031336-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CARMELITA ALMEIDA RUSSO

Advogado(s)
:
LEONARDO COELHO MENDES

AGRAVADO: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
ADRIANA DA SILVA ANTUNES, NIZAM GHAZALE, CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a questão da gratuidade de justiça, deferindo o benefício à parte autora/agravante.

Matérias de mérito não apreciadas no primeiro grau não podem ser objeto de exame em embargos de declaração.

O prequestionamento se satisfaz com a apreciação da matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos com esse único propósito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8031336-94.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é embargante FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

e embargada MARIA CARMELITA ALMEIDA RUSSO

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, 5 de Agosto de 2025.